Tribunal: TJDFT
Processo: 0757348-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0757348-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCINEI FERREIRA DA SILVA, ALINE ORSO DA SILVA, ANA GLADYS DINIZ PACHECO CASTRILLON, ANTONIO ARTHUR FREIRE RODRIGUES, ANTONIO MARQUES SANTOS JUNIOR, ARQUIELSON MENDES DA SILVA, CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, CRISTIANE DA SILVA MESTRINER, CRISVANE DE OLIVEIRA MOREIRA, DAYRES MARQUES DA SILVA, DIOGO GONCALVES BERNEGOSSI, ELISANGELA KIMIE KANAZAWA, EMANUEL GOMES ROCHA, ENDREA CRISTINA COELHO DE ALMEIDA, FABIOLA CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES APELADO: REITORA DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL - UNDF, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta por Alcinei Ferreira da Silva e outros contra sentença que denegou a segurança no mandado impetrado contra a Universidade do Distrito Federal – UnDF e seu Reitor, na qual se buscava compelir a instituição a processar, pelo rito simplificado, a revalidação de diplomas de Medicina obtidos no exterior. Alegam, em síntese, que: 1) atendem aos requisitos da tramitação simplificada previstos no art. 11 da Resolução CNE/CES no 1/2022 e no art. 33 da Portaria MEC no 1.151/2023, inclusive porque os diplomas foram revalidados por universidades públicas nos últimos 5 anos e os cursos são acreditados pelo Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul (ARCU-SUL); 2) a UnDF tem o dever legal de receber e processar os pedidos, não podendo invocar ausência de estrutura ou de adesão à Plataforma Carolina Bori (plataforma do MEC especifica sobre revalidação e reconhecimento de diplomas); 3) é indevida a aplicação retroativa da Resolução CNE/CES no 2/2024 (Exame Revalida), pois o ato coator seria de 23/12/2024; 4) a autonomia universitária não é absoluta e não autoriza a omissão administrativa; 5) há probabilidade do direito e perigo de dano, pois permanecem impedidos de exercer a profissão e o interesse público é afetado com a demora. Requerem: (...) h) A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que a Apelada seja compelida a dar andamento imediato à revalidação dos diplomas pelo rito simplificado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o claro risco de dano irreparável aos Apelantes, que permanecem impedidos de exercer sua profissão enquanto perdurar a omissão da Universidade. i) O conhecimento e provimento do presente recurso, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a aplicação da Resolução CNE/CES no 1/2022, que garante o direito dos Apelantes à tramitação simplificada da revalidação de seus diplomas. (...) Sem razão, inicialmente, os apelantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da sentença: (...) Nos termos do art. 3o da Portaria MEC n. 1.151/2023, é expressamente estabelecido que “os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio de plataforma de tecnologia da informação, denominada Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação – MEC”. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que “as instituições revalidadoras deverão adotar a Plataforma Carolina Bori, mediante adesão, nos seus processos de revalidação”. Portanto, é inequívoco que a operacionalização por essa via constitui o modelo oficialmente previsto e normativamente estruturado para tramitação desses processos, especialmente em se tratando da modalidade simplificada. Entretanto, apesar dessa realidade, preciso destacar que a tramitação simplificada não prescinde de requisitos técnicos ou institucionais mínimos por parte da universidade revalidadora. Consoante se extrai dos autos, a UnDF é instituição recente, criada por legislação distrital apenas em 2021, estando atualmente em fase de consolidação institucional, com estrutura administrativa e acadêmica ainda em construção. Fatos públicos e documentados nos autos demonstram que a Universidade ainda se encontra em processo de regulamentação interna, com Conselhos Superiores e colegiados em formação, quadro docente em fase de nomeação e inexistência de normativas internas sobre revalidação. Ademais, no Art. 19 da Portaria n. 1.151/2023 do MEC, encontra-se importante diretriz intelectiva do procedimento de revalidação. Com efeito, a Universidade pode adotar procedimento diverso do simplificado, aplicando, inclusive, provas e exames para que seja possível uma tomada de decisão. Observe-se: Art. 19. A instrução documental de que trata o art. 9o poderá ser substituída ou complementada por meio da aplicação de provas ou exames que abranjam o conjunto de conhecimentos, conteúdos, competências e habilidades relativos ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda à disciplina específica ou à(s) atividade(s) acadêmica(s) obrigatória(s). Parágrafo único. As provas e os exames a que se refere o caput deverão ser organizados e aplicados pela universidade pública revalidadora, podendo ser repetidos a critério da instituição, salvo nos casos em que a legislação ou normas vigentes proporcionarem a organização direta de exames ou provas por órgãos do Ministério da Educação em convênio ou termo de compromisso com universidades revalidadoras. Logo, não há direito subjetivo à adoção do procedimento simplificado, quando da revalidação do diploma. Ademais, não se verifica, nos documentos trazidos aos autos, comprovação de que os cursos frequentados pelos impetrantes tenham sido revalidados nos últimos 5 (cinco) anos por, ao menos, 3 (três) universidades públicas distintas, condição expressamente exigida pelo Art. 11 da Resolução CNE/CES n. 1/2022 para configuração da tramitação simplificada, realidade que, de igual forma, afasta a aplicabilidade no procedimento simplificado no caso dos autos. Acresça-se que, sem prejuízo do que já fora exposto, o Ministério da Educação publicou, ao final de 2024, a Resolução CNE/CES n. 2, de 19 de dezembro de 2024, que incluiu capítulo específico sobre a revalidação de diplomas de graduação em Medicina expedidos por universidades estrangeiras. O novo texto normativo passou a exigir, como requisito, a aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – Revalida, conforme previsto na Lei n. 13.959, de 18 de dezembro de 2019: Art. 11. A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira será condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira - Revalida, de que trata a Lei no 13.959, de 18 de dezembro de 2019. Parágrafo único. O Revalida tem como objetivo específico subsidiar o processo de revalidação de diplomas médicos estrangeiros por meio da verificação da aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde - SUS, em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil. Com base nas razões expostas, fica evidenciado que os impetrantes não possuem direito líquido e certo à revalidação pretendida. A Universidade do Distrito Federal, por sua condição institucional ainda incipiente, não dispõe da estrutura administrativa, normativa e acadêmica exigida pelos marcos legais federais para conduzir, com segurança jurídica e regularidade técnica, o procedimento de revalidação de diplomas médicos estrangeiros. Tal deficiência estrutural, no presente momento, o cumprimento das exigências previstas na Portaria MEC n. 1.151/2023 e na Portaria INEP n. 530/2020, especialmente em relação à tramitação simplificada. Assim, não se verifica abusividade ou ilegalidade por parte da autoridade coatora, mas sim impedimento institucional legítimo, fundado em normas federais e na própria realidade administrativa da instituição. (...) No caso, quanto ao alegado preenchimento dos requisitos do rito simplificado, os elementos trazidos no apelo (especialmente a menção a supostas revalidações pretéritas por outras universidades públicas e a acreditações ARCU-SUL) não se mostram, por ora, idôneos e inequívocos a demonstrar, de plano, que os cursos e diplomas dos apelantes se enquadra objetivamente nas hipóteses normativas. Há, também, controvérsia fática sobre a efetiva ocorrência de revalidações nos últimos 5 anos, quais instituições as teriam realizado, a identidade entre curso/diploma e a aderência às exigências documentais. Esse exame demanda instrução específica e verificação administrativa que extrapolam a limitada análise de plausibilidade própria desta fase. Por sua vez, acerca do dever da universidade de processar pedidos e a alegada insuficiência estrutural, mesmo admitindo-se, em tese, a existência de dever jurídico de receber e tramitar requerimentos de revalidação quando houver curso equivalente, a providência liminar pretendida impõe, desde logo, obrigações complexas (instauração de processos, processamento em plataforma específica e conclusão em prazo certo), com ingerência direta na organização administrativa da instituição. A antecipação desse resultado – que se confunde com o próprio mérito da controvérsia – exige demonstração robusta de plausibilidade e de viabilidade concreta, o que não se evidencia, ao menos nesta fase processual. Por fim, quanto à inaplicabilidade da Resolução CNE/CES no 2/2024, a discussão acerca do regime normativo incidente e dos efeitos das alterações regulatórias demanda exame mais aprofundado do conjunto normativo e fático (datas de protocolo, conteúdo do ato impugnado, transição de regras), inviável de ser esgotado no âmbito sumário da tutela recursal, sem risco de irreversibilidade. No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (ID 76894100): (...) A denegação da segurança deve ser mantida, na medida em que o enfrentamento do tema na 1a instância deu-se de modo acertado, não deixando margem à reforma da sentença. Depreende-se dos autos que os recorrentes buscaram garantir o direito à revalidação de seus diplomas por tramitação simplificada, alegando omissão da UnDF em disponibilizar vagas ou abrir processos administrativos para esse fim na Plataforma Carolina Bori. O pedido de tramitação simplificada baseou-se na Resolução CNE/CES no 1/2022 e na Portaria MEC no 1.151/2023. A revalidação de diplomas estrangeiros, conforme o art. 48, § 2o1, e art. 53, inc. V2, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é uma prerrogativa de universidades públicas que possuem curso reconhecido na mesma área, devendo seguir as normas fixadas em lei e regulamentos. Acertadamente, foi afastada a alegação de ilegalidade ou abuso de poder por parte da UnDF pois o ato combatido não decorreu de mera omissão voluntária, mas sim de um legítimo e inegável impedimento fático-institucional. Conforme amplamente demonstrado nos autos, a UnDF é uma instituição de ensino superior em fase de implantação, carecendo, à época da impetração, da estrutura necessária para cumprir as complexas exigências do processo de revalidação, seja ele simplificado ou não, nos termos das portarias federais vigentes. O processo de revalidação exige um alto grau de segurança técnica e responsabilidade acadêmica de modo que a pretendida imposição judicial de uma tramitação simplificada a uma instituição que ainda não possui condições mínimas de operacionalização implicaria em potencial risco à saúde pública e à qualidade do ensino, contrariando o próprio interesse social que tutela a rigorosa análise dos diplomas. Portanto, diante da indiscutível carência de estrutura da recorrida, a não concessão da segurança foi a medida que se impôs, porquanto os apelantes não comprovaram o seu alegado direito líquido e certo, requisito essencial do mandamus. Não bastassem os fundamentos acima, há um fato superveniente que fulmina a pretensão recursal dos insurgentes e reforça a manutenção da sentença: a publicação da Resolução CNE/CES no 2, de 19 de dezembro de 2024. Equivocam-se, portanto, os apelantes, especialmente, diante do que passou a determinar o Conselho Nacional de Educação (CNE) que publicou a Resolução CNE/CES no 2, de 19 de dezembro de 2024 ao estabelecer o Revalida como a única forma de revalidação de diplomas médicos obtidos no exterior. Noutros termos, a referida Resolução passou a exigir a aprovação em exame nacional de revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira, de que trata a Lei no 13959/2019. Haja vista a relevância do tema na preservação da qualidade de ensino e prestação de serviços, transcreve-se trecho da notícia no sítio eletrônico do Conselho Federal de Medicina: “A medida garante critérios mais rigorosos para o exercício da medicina no país, assegurando que todos os profissionais tenham a qualificação necessária para atender a população com segurança e qualidade. Com a nova regra, não há mais espaço para revalidações simplificadas ou processos paralelos. Agora, as universidades brasileiras responsáveis pela homologação dos diplomas fornecerão diretamente ao candidato um comprovante para a realização da prova do Revalida, que ocorre duas vezes por ano.” (...) Assim, ainda que se reconheça a relevância social e individual da pretensão, a determinação liminar para que a universidade conclua, em prazo certo, revalidações pelo rito simplificado, antes do pronunciamento definitivo, pode acarretar provimento de difícil reversão e interferência administrativa sensível. Há, portanto, risco dano inverso e de esvaziamento do julgamento de mérito, especialmente diante da necessidade de checagens técnicas/documentais caso a caso. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator